Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A sobre os requerimentos formulados por PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA na petição de id 69906172. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora